Tribunal: TJMT
Processo: 1012121-56.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012121-56.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELANTE), BARBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA - CPF: 318.190.688-38 (ADVOGADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), M MOREIRA BALBINO - CNPJ: 33.263.079/0001-00 (APELANTE), MT FERREIRA REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 26.381.868/0001-72 (APELANTE), JADYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 318.229.241-20 (APELADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), M MOREIRA BALBINO - CNPJ: 33.263.079/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MT FERREIRA REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 26.381.868/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos para rescindir contrato de consórcio por vício de consentimento, condenando à restituição integral e imediata dos valores pagos e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve vício de consentimento na

contratação de consórcio em razão de publicidade enganosa e falha no dever de informação; (ii) é devida a restituição imediata e integral dos valores pagos, sem submissão às regras do sistema de consórcio; e (iii) se estão presentes os pressupostos para a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo vinculante a oferta publicitária, nos termos dos arts. 30 e 34 do CDC.

Restou comprovado que o consumidor foi induzido a erro mediante apresentação do consórcio como modalidade de “autofinanciamento” com promessa de contemplação em prazo certo, configurando publicidade enganosa e vício de consentimento.

A existência de cláusulas contratuais que afastam a contemplação imediata não elide o vício originário, quando demonstrado que a manifestação de vontade foi formada com base em informação inadequada, prevalecendo a intenção real das partes (CC, art. 112).

Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, impõe-se a restituição imediata e integral dos valores pagos, sendo inaplicáveis as regras legais e contratuais que condicionam a devolução ao encerramento do grupo, sob pena de convalidação da prática abusiva.

A frustração do legítimo projeto de aquisição da casa própria, aliada à indução em erro e à perda de recursos financeiros, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

O quantum fixado em R$ 6.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de consórcio mediante publicidade enganosa e omissão de informações essenciais configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do negócio jurídico. 2. Reconhecida a nulidade, é devida a restituição imediata e integral dos valores pagos, sem aplicação das regras próprias do sistema de consórcio. 3. A indução do consumidor em erro, com frustração de legítima expectativa de obtenção de crédito, configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral que lhe move Jadyr Alves de Oliveira, julgou procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato de consórcio entabulado entre as partes e condenar a requerida à restituição integral e imediata das quantias vertidas pelo autor, sem qualquer retenção, corrigidas monetariamente desde o desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O juízo de primeiro grau condenou a apelante, ainda, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de qualquer vício de consentimento na contratação. Defende, ainda, que a restituição de valores ao consorciado desistente ou excluído deve observar os ditames da Lei no 11.795/2008 e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo apenas mediante contemplação por sorteio da cota inativa ou após o encerramento do grupo, com a devida retenção das taxas administrativas e cláusula penal pactuadas.

No que tange à condenação extrapatrimonial, alega a inexistência de ato ilícito e de prova do abalo psíquico, sustentando que o autor agiu com dolo bilateral ou reserva mental ao omitir a suposta promessa no ato da checagem contratual, configurando o instituto do
venire contra factum proprium
.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, adequar o regime de devolução das parcelas e afastar a indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 357914432).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jadyr Alves de Oliveira move ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por dano moral em desfavor de Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo, objetivando a desconstituição do vínculo jurídico entre as partes, o reembolso integral das quantias despendidas e a reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

Alega, em apertada síntese, que foi atraído por um anúncio em plataforma digital referente a uma linha de crédito para aquisição de imóvel próprio, acreditando tratar-se de autofinanciamento.

Afirma que recebeu a garantia de que, mediante o pagamento de uma entrada no valor de R$ 6.989,00, o crédito de R$ 100.000,00 seria liberado no prazo máximo de 90 (noventa) dias. Aduz que, sendo pessoa simples e com baixa instrução, assinou o contrato de consórcio sob o argumento de que se tratava de um "contrato padrão", vindo a descobrir a natureza real do negócio e a inexistência de contemplação imediata apenas após o decurso do prazo prometido, configurando o que denomina como "golpe da carta de crédito contemplada".

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato objeto dos autos por culpa da requerida e condená-la à restituição integral e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir de cada desembolso. Condenou a ré, outrossim, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Não concordando com a r. sentença, recorre a ré, sustentando, em suma, que não houve inadimplemento culposo de sua parte, pois todas as informações sobre o sistema de consórcio foram prestadas ao apelado. Argumenta que o dolo, se existente, seria bilateral, pois o consumidor não poderia alegar ignorância diante de documentos tão claros. Reitera a tese de que a restituição deve ocorrer apenas mediante contemplação da cota excluída ou ao final do grupo, respeitando a saúde financeira do fundo comum, e insurge-se contra a condenação por dano moral, sob o argumento de que a situação não ultrapassou o mero dissabor contratual.

Pois bem. No mérito, a questão central reside em verificar se houve vício de consentimento na contratação de cota de consórcio por meio de publicidade enganosa e omissão de informações essenciais, e quais as consequências jurídicas daí advindas para a restituição de valores e reparação moral.

De proêmio, é cediço que, conforme dispõe o art. 30 do CDC,
“Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

De igual modo, o art. 34 do mesmo Código preceitua que
“o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

Por fim, impende consignar que, de acordo com o art. 112 do CC/2002
, “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A interpretação simultânea desses dispositivos em um diálogo entre as normas, evidencia que toda a informação que qualquer preposto ou representante da fornecedora faz chegar ao consumidor integra, ou deveria integrar o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, e que as próprias formalidades do ajuste.

In casu
, constata-se que há nos autos um conjunto probatório e de elementos indiciários suficientes para demonstrar que o autor foi, deveras, induzido a acreditar que o contrato de consórcio que estava assinando, teria contemplação, a ser realizada no prazo de 90 dias, desde que efetuado o pagamento da entrada.

A análise acurada do conjunto probatório constante dos autos revela a prática de publicidade enganosa, em afronta ao disposto no Código de Defesa do Consumidor. Os materiais publicitários encartados nos autos evidenciam que as rés veicularam informações que, de forma inequívoca, induzem o consumidor a erro quanto a real natureza do produto ofertado.

Com efeito, o conteúdo das conversas acostadas aos autos, revelam que a vendedora apresenta a modalidade de “autofinanciamento”, sem esclarecer, de forma adequada e ostensiva, que se trata de contrato de consórcio, modalidade caracterizada pela formação de grupo e pela disponibilização diferida do crédito, condicionada à contemplação por sorteio ou lance. Essa omissão compromete a transparência da oferta e contribui para a formação de falsa expectativa no público-alvo, especialmente quanto à disponibilidade imediata dos recursos e à concretização célere do objetivo de aquisição da casa própria.

Não resta a menor dúvida de que a correspondente gerou na consumidora a justa expectativa de que estaria diante de um contrato que lhe forneceria o crédito imediato para a aquisição de uma casa, após o pagamento da entrada.

Assim, a tese da apelante de que a autora assinou termos e declarações em que afirma ter ciência das condições do contrato, inclusive a inexistência de promessa de contemplação, não é suficiente para afastar o vício de consentimento originário, quando confrontada com o conjunto probatório que evidencia a existência de tratativas enganosas realizadas por seus prepostos.

A esse respeito, segundo a teoria do risco da atividade, decorrente da responsabilidade objetiva albergada pelo art. 14 do CDC, não se afigura admissível que uma empresa amplie a forma de captação de clientela no mercado, chancelando negócios intermediados por corretores que atuam como verdadeiros agentes correspondentes de sua atividade e, ao mesmo tempo, queira restringir a sua responsabilidade quando esses negócios, por algum motivo, já não se afiguram convenientes.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL– ALEGADA

OFERTA ENGANOSA COMO SE FOSSE UM EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIA (PARCELAMENTO PRÓPRIO) – PROPOSTA VEICULADA E ABORDAGEM MALICIOSA DA CONSUMIDORA AUTORA ATRAVÉS DE MENSAGEM DE ÁUDIO VIA WHATSAPP - INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1o, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA ATRAVÉS DE CORRESPONDENTES – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS À RÉ E A SEUS REPRESENTANTES – INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MULTA E SEGURO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. [...]
Se abordagem do representante da empresa de consórcio se revela apta a gerar na consumidora a justa expectativa de que estaria diante de um empréstimo pessoal, através de uma espécie de “parcelamento próprio” e não de aquisição de um consórcio, tem-se que tal engodo se revela apto a justificar a resolução do pacto, não havendo se falar desistência do negócio por parte da consorciado, o que afasta a aplicação do Tema 315 do STJ, de modo que não se pode exigir da consumidora autora que aguarde o encerramento do grupo, devendo os valores desembolsados pela autora serem restituídos de imediato, com juros de mora legais desde a citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso
.”
(RAC n. 1004817-40.2019.8.11.0003, 2a Câm. de Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04.10.2023 - grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DA PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO –
CONTRATO DE CONSÓRCIO – OFERTA ENGANOSA – PRODUTO APRESENTADO COMO “AUTOFINANCIAMENTO
” – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR EM ERRO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – ARTS. 30, 34 E 37, § 1o, DO CDC – VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE TAXAS CONTRATUAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada, pela parte insurgente, a capacidade financeira do beneficiário, mantém-se a concessão da justiça gratuita.
Restando demonstrado que o consumidor foi induzido a contratar cota de consórcio mediante oferta enganosa, apresentada como operação de “autofinanciamento”, configura-se vício de consentimento por falha no dever de informação, impondo-se a nulidade do negócio jurídico e a restituição imediata dos valores pagos.
”
(RAC 1001084-75.2020.8.11.0021, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.02.2026 - grifei).

Logo, tenho que agiu com acerto o douto magistrado ao considerar que o autor foi ludibriado no negócio jurídico entabulado, denotando claramente a falta de informação e esclarecimento quanto à transação efetuada, restando a nulidade bastante evidente no caso.

Nesse sentido, bem pontuou o juízo
a quo
:

“
No caso, as provas colacionadas pelo autor, além de demonstrarem que a empresa ré está habitualmente envolvida em fraudes na venda de imóveis por meio de consórcio, comprovam também que o consumidor foi induzido a acreditar que, com a adesão ao 'autofinanciamento' oferecido, teria acesso ao valor necessário para a aquisição do imóvel próprio, no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Portanto, resta comprovado que o negócio foi concretizado com base em informações falsas e enganosas por parte dos representantes da ré, e, não tendo o serviço sido cumprido conforme prometido, é viável a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga pelo autor, nos termos do artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a rescisão com a restituição do valor antecipado, devidamente atualizado, além de perdas e danos[...]

Até porque verifica-se que a utilização de propaganda enganosa para venda de consórcios pela empresa ré não configura prática isolada, uma vez que, em consulta ao Sistema PJE, é possível constatar a existência de diversas demandas judiciais contra a referida empresa, totalizando 193 (cento e noventa e três) resultados.
Ademais, observa-se que a parte autora acostou diversas matérias jornalísticas demonstrando os atos ilícitos praticados, acompanhados pelas autoridades policiais (Ids. 34357502, 34357503, 34357504, 34357505 e 34357508), bem como boletins de ocorrência elaborados por outros consumidores, alegando a ocorrência de fatos semelhantes aos narrados nesta ação (Ids. 34357492, 34357493, 34357494 e 34357495).[...]”.
(id. 357914421).

Assim, ante o evidente vício na contratação, a conduta da empresa apelante se revelou apta a justificar a resolução do pacto diante da nulidade ocorrida, não havendo falar em desistência do negócio pelo consorciado, sendo devida a restituição integral do valor pago, sem os descontos pretendidos pela apelante.

Ademais, as cláusulas contratuais que condicionam a devolução das quantias ao encerramento do grupo ou à contemplação da cota, como prevê a Lei no 11.795/2008 em seus arts. 22 e 30, não se aplicam quando se constata vício de consentimento e falha na prestação do serviço, hipóteses em que se impõe a restituição imediata e integral das quantias indevidamente recebidas, sob pena de convalidação da prática abusiva. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO.
"GOLPE DO CONSÓRCIO". PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS.
DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatado que as razões recursais combatem especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando as razões pelas quais veicula seu inconformismo, é de ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação, capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. 3. Comprovada a lesão ocorrida, em homenagem aos princípios da proteção ao consumidor hipervulnerável e da boa-fé objetiva, deve ser decretada a anulação do negócio jurídico com a imediata restituição das partes ao status quo ante.
(...).
” (TJMG, RAC n.o 52029451520198130024, 9a Câmara Cível, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 22.10.2024 - destaquei).

O mesmo se diga quanto à cobrança da taxa de administração, pois tal prerrogativa somente subsiste quando a avença se mostra hígida, o que não é o caso dos autos, pois a contratação foi viciada desde sua origem, em virtude de falsa promessa e omissão quanto ao efetivo funcionamento do consórcio.

A propósito:
“A administradora de consórcio responde pela conduta de seus prepostos que induzam o consumidor a erro mediante promessa de contemplação indevida. O descumprimento da promessa autoriza a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e a indenização por dano moral.”
(RAC n.o 1004877-54.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 19.03.2025 - destaquei).

No que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos. Afinal, a frustração do legítimo sonho da casa própria, alimentado por promessas infundadas e pela aplicação indevida das economias da apelada, excede o mero dissabor cotidiano, alcançando esfera de lesão à dignidade e à personalidade da consumidora.

Em relação ao
do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação da autora,
o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha,
considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora e, considerando ainda os casos análogos que aportam neste Egrégio, entendo que a indenização a título de dano moral

indenização em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto à função pedagógica da sanção, visando desestimular a reiteração de tais práticas predatórias no mercado de consumo.

Sobre o tema, assim já se manifestou esta Terceira Câmara:

“RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que, após o autor aderir ao consórcio, a empresa vendedora foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando desinteresse na solução dos problemas, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
” (RAC n. 1013938-92.2019.8.11.0003, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.10.2021 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado
está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, em observância à matéria de ordem pública, promovo, de ofício, a adequação dos consectários legais incidentes sobre a condenação para determinar que a atualização monetária observe a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a contar deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e que os juros de mora, incidentes a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), correspondam à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária aplicado no mesmo período, em estrita observância ao disposto no artigo 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905, de 2024.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026